Tribunal: STF
Processo: Rcl 50569
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Argos Fayad e outro(a/s) em face de decisão proferida pelo Presidente da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Curitiba no Processo nº 0000774.30.2017.9.18.0158, por alegada usurpação da competência da Suprema Corte.



    Argos Fayad e outro(a/s) narram que



    “apresentaram reclamação junto a esta corte, datada de 04 de outubro corrente, a qual foi liminarmente indeferida pelo Eminente Ministro DIAS TOFFOLI, com trânsito em julgado na data de 05 de novembro corrente.



    Inobstante, fatos ocorridos posteriormente, justificam o ingresso de nova RECLAMAÇÃO, bem como a existência de novos fundamentos jurídicos, como veremos a seguir.”



    Aduzem que



    “(...) a nova Reclamação ora apresentada, é decorrente da inexistência de recursos previstos em lei, para atacar/recorrer da decisão recém tomada, novamente pelo Juiz Presidente da 5ª. Turma Recursal, que novamente indeferiu o AGRAVO INTERNO apresentado em 05 de outubro pelos reclamantes, sob o argumento de preclusão consumativa, eis que já decorrido o prazo de 15 dias da decisão agravada”.



    Sustentam que



    “(...) está se suprimindo uma instância e o direito de recorrer das decisões judiciais, por entendimentos extremamente técnicos rigorosos, incompatíveis com os princípios da cooperação, do aproveitamento dos atos processuais e da razoabilidade.



    [...]



    Atualmente são notórias as dificuldades que os operadores do Direito possuem ao enfrentar decisões judiciais através do recurso de agravo, cada qual específico a matéria e ao procedimento nele previsto.



    O excesso de tecnicismo é evidente, em detrimento da aplicação da justiça e do acessos dos cidadãos ao judiciário.



    O que se denota do presente caso é o cometimento de erros na protocolização dos agravos e quiçá na terminologia adotada, elementos secundários e até supérfluos, mas que tem sido considerados preponderantes/relevantes pelo emérito julgador que os analisou.”



    Os reclamantes pedem “o recebimento [da reclamação] e sua distribuição a uma das Turmas dessa venerável Corte e apreciação e julgamento ao RE apresentado” (sic).



    É o relatório. Decido.



    A presente ação constitucional foi a mim distribuída, em 19/11/21, por prevenção, tendo em vista a vinculação com a Rcl nº 49.807/PR, conforme certidão da Secretaria Judiciária.



    A Rcl nº 49.807/PR, da mesma forma que a presente reclamação, foi ajuizada por Argos Fayad e outro(a/s) em face de decisão proferida pelo Presidente da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Curitiba no Processo nº 0000774.30.2017.9.18.0158, por alegada usurpação da competência da Suprema Corte.



    Na hipótese, por meio de decisão publicada em 7/10/21, neguei seguimento à reclamação mediante os seguintes fundamentos:



    “In casu, o recurso extraordinário interposto pelos ora reclamantes foi inadmitido no âmbito do TJPR com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, aplicando os entendimentos firmados na sistemática da repercussão geral pelo STF nos Temas nºs 660 e 800 e a tese do Tema nº 339 (...)



    [...]



    O que os reclamantes buscam na presente ação é, em verdade, obter a revisão do pronunciamento mediante o qual se assentou configurar erro grosseiro a interposição do recurso do art. 1.042 do CPC, e não o recurso do art. 1.030, § 2º, do CPC, afastando, assim, as consequências processuais do uso inadequado da via recursal; fim ao qual não se presta a via reclamatória.



    Eventual constatação de ‘erro de processamento do agravo anterior’ interposto no Processo nº 0000774.30.2017.9.18.0158 - alegado pelos reclamantes - e, nessa medida, a revisão do pronunciamento acerca da configuração de erro grosseiro naqueles autos é da competência da autoridade reclamada, não havendo que se falar, portanto, em usurpação da competência do STF.



    Outrossim, destaco precedentes do STF no sentido de configurar erro grosseiro a interposição do recurso do art. 1.042 do CPC contra despacho de que inadmite recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral:



    ‘AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão reclamada está em consonância com o entendimento firmado por esta Casa quanto à sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 para o recurso extraordinário, ausente usurpação de competência desta Suprema Corte. 2. O não encaminhando de agravo em recurso extraordinário manejado contra decisão da Presidência da Corte de origem que aplica a sistemática da geral não configura usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, por se tratar de erro grosseiro. Flexibilização da Súmula 727/STF. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.’ (Rcl 47540 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/21)



    ‘Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.’ (Rcl nº 30583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/8/18)



    ‘[...] 2. Ademais, verifica-se que o entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie, 3. Ao manter inadmissão de recurso extraordinário, cuja questão de fundo já tivera o reconhecimento de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 313), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. [...]’ (Rcl nº 42745 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/8/21)”



    Os reclamantes justificam o cabimento da presente reclamatória em “fatos ocorridos posteriormente” ao ajuizamento da Rcl nº 49.807/PR.



    A procedência da ação reclamatória tem o condão de desconstituir a eficácia de decisões, nos autos originários, proferidas após o ajuizamento do instituto nesta Suprema Corte. Nesse sentido, vide precedente:



    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência.



    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.



    Reclamação: improcedência. 



    Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação’ (Rcl nº 509/MG, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000).



    Entendo, assim, que a apreciação da presente reclamação deve incidir sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório praticado nos autos do Processo nº 0000774.30.2017.9.18.0158, considerada a data de seu protocolo na Suprema Corte, qual seja, 18/11/21, quando já havia decisão do Presidente da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Curitiba no sentido de não conhecer do agravo interno interposto pelos reclamantes porquanto precluso, estando a decisão assim fundamentada:



     



    “Em rigor, o recurso não merece conhecimento, eis que fulminado pela preclusão, tanto temporal quanto consumativa.



    No que diz respeito à preclusão temporal, tem-se que a tempestividade do recurso é um dos pressupostos objetivos para sua admissibilidade, sem os quais as razões recursais não merecem conhecimento.



    [...]



    O recorrente cientificou-se da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário em 06.08.2021 (evento nº 34 - Pet 2). No entanto, o presente Agravo Interno foi interposto apenas em 04.10.2021, quando já havia esgotado há muito tempo o prazo de 15 dias previsto no art. 1.070 do CPC/2015.



    Vale destacar, ainda, que o agravante já exerceu sei direito de recorrer (evento nº 1 - AIRE3), porém seu recurso não foi conhecido, eis que manifestamente incabível contra a decisão que pretendia atacar. Operou-se, assim, a preclusão consumativa, não se permitindo ao recorrente se valer novamente de direito que já exerceu.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço o presente Agravo Interno, em razão de sua manifesta preclusão temporal e consumativa.” (e-Doc. 12, pp. 1-3).



    Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Nesse sentido, vide precedentes:



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À À TESE FIXADA NA ADPF 324 E À SÚMULA VINCULANTE 10. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. Precedentes. 2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, “[é] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (CPC/2015, art. 507). 3. No caso, não houve, no momento oportuno, qualquer recurso quanto à licitude da terceirização de atividade-fim da empresa concessionária de serviço público, de modo que a matéria se tornou preclusa. 4. Pretensão de desconstituir, pela via da reclamação, decisão preclusa, impossibilitada de impugnação no processo original. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl nº 39.733/MG-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/11/2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TEMA 5 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. DIFERENÇAS APURADAS. INDEVIDO ABATIMENTO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES EM FACE DE AUMENTOS ESTIPENDIAIS ULTERIORES. RESSALVA QUANTO À REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS. DEBATE SOBRE EVENTUAL REESTRUTURAÇÃO NÃO SUSCITADO PERANTE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECLUSÃO. CONTRARIEDADE AO PARADIGMA NÃO CONSTATADA. FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. INADMISSÍVEL USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O entendimento adotado pela autoridade reclamada não se contrapõe ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 5 da sistemática da repercussão geral, na medida em que eventual reestruturação da carreira de servidores públicos estaduais não foi suscitada perante as instâncias ordinárias. 2. Tampouco é pertinente o debate sobre as premissas fáticas adotadas pelo juízo de origem, sob pena de indevida utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 30.608/SP-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 28/9/2020).



     



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, os reclamantes ficam advertidos, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente